Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO), MARIA LUIZA REZENDE GERALDO - CPF: 191.211.726-68 (EMBARGANTE), ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 16.576.071/0001-77 (EMBARGADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), LILIAN REZENDE GERALDO BARROS - CPF: 849.228.696-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIA REZENDE GERALDO - CPF: 251.394.888-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GUIDO GERALDO JUNIOR - CPF: 107.920.288-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MEDEIROS BARROS - CPF: 481.014.606-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FARIA AZAMBUJA - CPF: 014.688.006-47 (ADVOGADO), MARIA LUIZA REZENDE GERALDO - CPF: 191.211.726-68 (EMBARGADO), JULIANA DE MELO FARIA AZAMBUJA - CPF: 014.688.006-47 (ADVOGADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO), ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 16.576.071/0001-77 (EMBARGANTE), JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO PARCIAL. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que os honorários advocatícios fixados sobre o pedido contraposto fossem executados somente após a liquidação, afastando excesso identificado nesse ponto e mantendo, nos demais aspectos, a decisão agravada proferida no Cumprimento de sentença n. 1000829-87.2021.8.11.0052.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à identificação da origem do valor da causa utilizado nos cálculos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Constatou-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, ao afirmar que o valor de R$ 7.186.823,97 constava da petição inicial da Ação de adjudicação compulsória, quando, na realidade, referia-se à inicial do Cumprimento de sentença.

5.

A correção realizada é meramente formal e não altera o conteúdo do julgado, tampouco seus fundamentos jurídicos, razão pela qual os embargos são acolhidos, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a correção de erro material em Embargos de declaração quando constatada imprecisão na indicação da origem do valor da causa considerado nos cálculos judiciais.

2.

A correção de erro material que não altera o conteúdo decisório do acórdão não configura efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, rel. Min. Moura
Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LUIZA REZENDE GERALDO
em face do acórdão de id. 283884882, que deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento, apenas
para determinar que os honorários fixados sobre o pedido contraposto sejam executados somente após a liquidação, afastando-se eventual excesso identificado nesse ponto, mantida a decisão agravada no Cumprimento de sentença n. 1000829-87.2021.8.11.0052, nos demais aspectos.

Em suas razões recursais, a embargante
sustenta que há omissão no acordão quanto a adoção incorreta nos cálculos judiciais do valor da causa da Ação de conhecimento ao invés de adotar o valor da causa apontado no próprio Cumprimento de sentença. Requer o acolhimento dos Embargos para a correção da omissão (id. 285390863).

O embargado
ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 288370355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta
omissão no acordão quanto a adoção de premissa equivocada ao considerar fato inexistente para fundamentar a decisão, quando ao valor da causa da Ação de conhecimento indicado nos cálculos
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Alega-se omissão no seguinte trecho do acórdão:

“No que se refere ao valor da causa, verifica-se que a contadoria adotou como base o montante de R$ 8.334.402,27, superior ao originalmente indicado na petição inicial da ação de adjudicação compulsória, que era de R$ 7.186.823,97.”

De fato, verifico imprecisão material na redação do parágrafo acima transcrito, ao se afirmar que o valor de R$ 7.186.823,97 constava da petição inicial da Ação de adjudicação compulsória, quando, na realidade, esse valor foi indicado na inicial do Cumprimento de sentença.

O correto é reconhecer que a contadoria adotou como base o valor da causa originário da Ação de conhecimento, qual seja, R$ 8.334.402,27, com sua devida atualização monetária, conforme determina o art. 85, §2o, do CPC, especialmente quando os honorários são fixados sobre tal valor.

Ressalto, ainda, que os cálculos realizados pelo contador foram corretamente elaborados, tomando como base o valor da causa originária e aplicando-se a atualização devida, chegando ao montante de R$ 13.445.638,86, tendo tais cálculos sido expressamente homologados pelo juízo e mantidos por esta Câmara no acórdão embargado neste ponto, sem qualquer vício de legalidade ou de fundamentação.

Assim, a correção ora promovida é meramente formal, não implicando qualquer alteração no conteúdo do julgado, tampouco nos seus fundamentos jurídicos essenciais.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, impõe-se o seu acolhimento, sem modificação do julgado.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apenas para corrigir o erro material constante na fundamentação do acórdão de id. 283884882, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025